Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718349-09.2021.8.07.0000 Agravante(s) Gilson Souza da Costa Agravado(s) Agropecuária Guanabara e Participações Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Souza da Costa contra decisão proferida pela i. juíza da 20a Vara Cível de Brasília (Id 90110568 do processo de referência) em saneamento na ação de cobrança ajuizada pela Agropecuária Guanabara e Participações Ltda. em desfavor do agravante, processo 0715497-43.2020.8.07.0001, que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial por falta de documentação comprobatória do direito de crédito e de ilegitimidade ativa e fixou como questão controvertida a possibilidade de a parte autora cumprir com a obrigação prevista no contrato de ID 66197215, retificado e ratificado pelo instrumento de ID 66197214, diante da decisão judicial proferida nos autos no 0714371-26.2018.8.07.0001. Na decisão agravada, a magistrada considerou ser eminentemente de direito a matéria debatida e a reputou suficientemente demonstrada nos documentos coligidos pelas partes. Disse desnecessária a produção de prova testemunhal em audiência ou realização de perícia, nos termos do art. 370 do CPC. Por esse motivo, determinou, após o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC a conclusão para julgamento, de acordo com o art. 355, I, do CPC, segundo a ordem cronológica. A autora/agravada, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, requereu a reapreciação da legitimidade ativa como matéria de mérito e pleiteou a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do requerido/agravante e das testemunhas a serem arroladas, para comprovar que o réu não emitiu os CPR’Fs e não lhe os entregou ou a seus representantes (Id 91277857 do processo de referência). O requerido/agravante opôs embargos de declaração, em que alegou cerceamento de defesa e pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade ativa e o direito à realização da perícia requerida (Id 91563048 do processo de referência). O recurso aclaratório foi rejeitado e o pedido de reanálise feito pela autora não admitido (Id 91622959 do processo de referência). Em razões recursais (Id 26320420), o agravante faz extensa abordagem sobre a lide. Insiste na falta de apreciação dos argumentos deduzidos sobre a inépcia da petição inicial pela falta dos documentos indispensáveis à comprovação de que tenha a parte autora condições de transferir a propriedade do imóvel rural objeto da compra e venda como condição para lhe exigir o preço integral. Alega que a decisão agravada, embora concisa, não apreciou as alegações a respeito da ilegitimidade ativa e da inépcia da petição inicial e os embargos de declaração foram rejeitados sem exame das questões. Argumenta se tratarem de questões de ordem pública e prejudiciais ao exame do mérito. Brada cerceamento de defesa no indeferimento da produção da perícia. Por esse motivo, diz ser o pronunciamento atacado passível de revisão nos termos do art. 1.022, e seu incisos I, II, e seu Parágrafo Único, inciso II c/c o art. 489, inciso II, e inciso I, II, III e IV do seu § 1o, todos do Código de Processo Civil. Assevera que a autora/agravada não tem legitimidade para cobrar, em nome próprio, créditos que foram cedidos com exclusividade para seus sócios. Argumenta ter quitado o FCO e emitido as CPR’Fs em benefício dos sócios, que lhe foram entregues, nos termos do contrato. Ressalta que a doação do bem imóvel por Jacília Fátima aos filhos, então sócios da autora/agravada, foi anulada e o inventário ainda não foi resolvido. Assevera não ter sido apresentado documento de cessão do crédito para a agravada/autora. Enfatiza não ter a autora/agravada propriedade do imóvel rural. Por isso, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Diz que o imóvel rural continua hipotecado em favor do Banco do Brasil. Afirma não ter a autora/agravada apresentado a certidão negativa de tributos federais e do imóvel, bem como não forneceu o Certificado de Cadastro Rural do Imóvel CCRI expedido pelo INCRA. Assevera que, no saneamento, o juiz deve delimitar as questões de fato e de direito e apreciar todas as questões prejudicais relevantes ao exame do mérito, nos termos do art. 357 do CPC. Alega ser necessária a perícia para comprovar a falsidade da assinatura no instrumento de alteração societária da autora/agravada em que constou a retirada da sócia Jacília Fátima, porque o reconhecimento desse fato terá repercussão civil, como ilegitimidade dos atuais representantes da sociedade empresária autora/agravada e os direitos patrimoniais de Jacília Fátima serão resolvidos no inventário aberto. Ressalta que a arguição de falsidade da assinatura não foi apreciada pela decisão agravada. Enfatiza a necessidade de retomada do saneamento para o enfrentamento das questões prejudiciais arguidas e apreciação do requerimento de produção da prova pericial. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na possibilidade de julgamento da lide sem a reapreciação das prejudicais arguidas e deferimento da produção da perícia. Diz que haverá novo cerceamento de defesa. Ao final, formula os seguintes pedidos literalmente: - Que seja recebido, conhecido processado o presente Agravo de Instrumento, eis que adequado, tempestivo e devidamente preparado; - Que seja deferido o efeito suspensivo requerido, para se impedir o sentenciamento do processo antes da análise de mérito desse reclamos, o que oportunizaria a consolidação das máculas da ausência de fundamentação e do cerceamento do direito de defesa, que está a impor graves prejuízos aos direitos do Agravante; - Que no exame do mérito, o conhecimento do Agravo se dê com base do direito recursal sobre todas as decisões exaradas no processo que possam infringir prejuízos efetivos ao direito de defesa do jurisdicionado; - Que o provimento do reclamo tenha por supedâneo a necessária fundamentação exigida de todas as decisões judiciais determinada pelo Parágrafo Único, inciso II do art. 1.022 c/c o art. 489, inciso II, e inciso I, II, III e IV do seu § 1o, todos do Código de Processo Civil; - E que diante da legitimidade do Recorrente para perquirir nulidade e falsidades que afetem sua aquisição, o que lhe assegurado pelo art. 168 do Código Civil, que seja anulado o Despacho Saneador Agravado, devolvendo ao Juízo Singular à analise ampla e fundamentada de todas as preliminares arguidas, bem como do pedido de produção de prova pericial, os quais estão órfãos de fundamentação de sua rejeição e indeferimento; Assim, deve ser o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar que o Juízo a quo que revisite o Despacho Saneador, e que reveja as máculas aqui apontadas, enfrentado aos arguições defensivas omitidas em análise preambular, suprindo as omissões e fundamentando assuas decisões, e assim possibilitando que o Requerido tenha conhecimento dos motivos ensejadores daquela convencimento, e também para que se possibilite a produção da prova pericial requerida ou o exercício recursal necessário à coibição do cerceamento do direito de defesa que aparentemente está a ocorrer nesse momento. E também, para assegurar, inclusive, que tais matérias possam ser novamente arguidas em sede de recurso de apelação, se necessário for, por força do que dispõe o § 1o do art. 1.009 c/c §§ 1o e 2o do art. 1013, também do códex instrumental. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26320423 e 26320424). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão que, em saneamento processual, rejeitou as alegações de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa e indeferiu requerimento de produção de prova pericial. Sem que a decisão agravada esteja inserida no rol de interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, incabível o ataque por esse instrumento recursal. No entanto, como não se trata de decisão imediatamente recorrível, o direito de recorrer do mencionado pronunciamento judicial fica assegurado mediante arguição da matéria como preliminar em apelação na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[2]. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC[3], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A parte recorrente deixou de exercer essa faculdade processual no processo de referência. Optou pela oposição de embargos de declaração e, diante do insucesso na tentativa de modificar a pronunciamento judicial, empreendeu provocação direta deste e. Tribunal de Justiça. Ignorou o rito específico para impugnação de deliberação em saneamento processual. Desse modo, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela falta de solicitação de esclarecimentos sobre a rejeição das preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa e o indeferimento da produção da prova pericial, cabível nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Sabe-se, ademais, que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC[4]. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: Carlos Rodrigues, Relatora Designada: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Eventual erro do i. juízo na apreciação das questões preliminares ou na avaliação do conjunto probatório para o julgamento da lide, que o tenha movido a indeferir a prova pericial requerida, será considerado por ocasião do julgamento do recurso contra a sentença de mérito. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação, se houver interesse recursal, e será oportunamente apreciada no julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “se houver o sentenciamento antes que a arguição recursal aqui declinada seja enfrentada em seu mérito, ocorrerá a prejudicial ao conhecimento da matéria recursal e ao próprio seguimento do recurso, configurando, assim, novo cerceamento do direito de defesa do Agravante, que se verá prejudicado em todos os aspectos, o que caracteriza evidente periculum in mora.” (Id 26320420, p. 50). Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo que, não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento para revisão do pronunciamento que rejeita preliminares processuais, a exemplo de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, bem como indefere requerimento de produção de prova pericial, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isto posto, reconhecida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)